Tribunal: STF
Processo: HC 123675
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
Habeas corpus. 2. Violação sexual mediante fraude (art. 215, caput, do Código Penal). Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 3. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantir a ordem pública. 4. Superveniência de sentença condenatória. Constrição cautelar mantida com mesmo fundamento. Ausência de prejuízo. Precedentes. 5. Pedido prejudicado.